Tribunal: TJES
Processo: 5019785-79.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019785-79.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA GLOBAL DE SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: RAPHAEL RANGEL ALMEIDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id nº 3619783) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer lesão moral ao recorrido em razão da falha na prestação de serviço da recorrente, que possibilitou a fraude perpetuada por terceiro que abriu conta em nome do autor e aplicou golpes através do instagram.

Nos termos dos recursos interpostos pela requerida Banqi, a sentença merece reforma, sustentando no mérito ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva de terceiros na fraude perpetuada, não havendo que se falar reparação moral pela mera abertura de suposta conta fraudulenta.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível, devidamente preparado (id nº 3619788),
motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a recorrente alega que a r. sentença merece reforma ao argumentar ausência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito, pois a abertura da conta só é possível mediante envio de fotos e documentos, não podendo a requerida/recorrente ser responsabilizada por fraude levada a efeito por terceiro, ademais alega que a mera abertura de conta para aplicação de golpes não ensejaria dever de indenizar.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença ao entender que era da recorrente o ônus de comprovar que houve regular contratação, não sendo razoável se exigir do consumidor a prova de fato negativo (de que não abriu a conta), e, no caso em tela, a requerida não juntou aos autos documentos que comprovasse a regular contratação, o que poderia ter sido feito com a juntada de contrato assinado, gravação da ligação através da qual a contratação tenha se dado, envio posterior de SMS ou ligação para atestar as condições do contrato e o interesse de contratar, entre outras possibilidades, fato é que nenhuma destas provas veio aos autos.

Ademais, embora se alegue ausência de responsabilidade por fraude praticada por terceiro, houve flagrante falha de segurança instituição ao permitir que terceiros em posse dos dados do autor realizassem a abertura de conta em seu nome, repita-se, sem sequer realizar contato posterior para confirmar a contratação, em verdade as fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários e estelionatários com a mais absoluta leniência dos bancos que permitem que apenas com dados e foto da vítima a contratação seja levada a efeito, sem garantia nenhuma da manifestação de vontade por parte do “contratante” e por esta razão não se pode acolher a tese da regularidade da contratação.

Assim, imperioso reconhecer a aplicação da Súmula 479 do STJ, pois deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, gerados por fortuito interno relativo as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesta toada, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pela recorrente, sem qualquer cautela na contratação, possibilitando a ocorrência de fraude na abertura da conta em nome do autor, de modo que se entende configurado o dano a direito personalíssimo.

Aliás, precisa a r. sentença ao pesar as particularidades do caso e reconhecer o caráter pedagógico da indenização, condenando em quantia justa o suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento ilícito, pelo que se vota pela manutenção integral da sentença proferida.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)